Tribunal: TJSP
Processo: 2130763-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
DESPESAS CONDOMINIAIS – Agravo de instrumento – Execução de Título Extrajudicial – Insurgência contra decisão que indeferiu pedido para a concessão de desconto sobre o valor do débito, nos moldes concedidos a outro condômino em acordo judicial – Acordo homologado por juízo diverso, em ação com partes distintas, que representa comunhão de vontades entre os ali litigantes e não pode ser imposto

Ementa:
DESPESAS CONDOMINIAIS – Agravo de instrumento – Execução de Título Extrajudicial – Insurgência contra decisão que indeferiu pedido para a concessão de desconto sobre o valor do débito, nos moldes concedidos a outro condômino em acordo judicial – Acordo homologado por juízo diverso, em ação com partes distintas, que representa comunhão de vontades entre os ali litigantes e não pode ser imposto pelo juízo – Caso dos autos onde foram rejeitados os embargos à execução e inexiste notícia de acordo celebrado entre as partes ou prova do pagamento - Prosseguimento da execução - Adequação – Decisão mantida - Recurso improvido.